Tribunal: TJMT
Processo: 1018333-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HARRISSON BENEDITO RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1028905-57.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de determinar o sobrestamento dos executivos fiscais nso 0001538-20.2013.811.0053, 0000868- 74.2016.811.0053, 0001937-10.2017.811.0053 e 0001059-61.2012.811.0053, sem a realização do deposito integral da dívida impugnada.
Aduz que o Agravante foi prefeito de Santo Antônio do Leverger nos anos de 2009, 2010 e 2011, período esse em que a municipalidade encontrava-se totalmente abandonada e sem recursos.
Sustenta que diante da inexistência de recursos financeiros, o Agravante teve vários problemas em sua gestão, que culminou com a fiscalização e julgamento dos atos do Prefeito Municipal, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio dos processos administrativos n. 13978-5/2011, 5.486-0/2012 e 5270-1/2011.
Argumenta que o TCE ao fiscalizar e julgar as constas de gestão e do governo extrapolou a Competência Constitucional delegada.
Assegura que é competência da Câmara Municipal de Vereadores julgar as contas de governo e gestão do chefe do poder executivo do município.
Assevera que diante da ausência de julgamento das contas de governo e gestão do ano de 2010 pela Câmara Municipal, se trona sem eficácia o julgamento realizado pelo TCE.
Argui que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Repetitivo Tema no 835 estabeleceu que a “apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes”.
Pontua que no julgamento do Recurso Repetitivo Tema no 835 ficou estabelecido que o parecer do TCE poderá ser afastado mediante 2/3 dos vereadores.
Pondera que diante da possibilidade de se afastar parecer do TCE por meio da câmara municipal, se mostra indevido o ajuizamento do executivo fiscal.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito executados.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o sobrestamento dos executivos fiscais nso 0001538-20.2013.811.0053, 0000868- 74.2016.811.0053, 0001937-10.2017.811.0053 e 0001059-61.2012.811.0053.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não tutela antecipada recursal merece acolhimento. Vejamos.
Pretende o Agravante a suspensão da exigibilidade do crédito fiscais decorrentes dos julgamentos efetivados pelo TCE/MT em relação aos processos 13978-5/2011, 5.486-0/2012 e 5270-1/2011 e, consequentemente, o sobrestamento dos executivos fiscais nso 0001538-20.2013.811.0053, 0000868- 74.2016.811.0053, 0001937-10.2017.811.0053 e 0001059-61.2012.811.0053, sem a realização do deposito integral da dívida impugnada.
Pois bem. Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.
Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
Com efeito, em geral, se mostra possível, a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional quando ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
No entanto, essa regra não deve ser aplicada quando a ação ordinária que visa questiona o crédito tributário ou não-tributário for proposta depois de ajuizada a execução fiscal.
Isso porque, embora a jurisprudência admita o ajuizamento de ação ordinária para questionar dívida fiscal executada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, a ação ulterior, não tem o condão de sobrestar o curso de execução fiscal anteriormente proposta, se o crédito executado não for garantido por deposito integral.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A simples propositura de ação ordinária, desacompanhada do respectivo depósito, não tem o condão de suspender a execução fiscal, visto que não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 151 do CTN. Precedentes: AgRg no Ag 1069565/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 26.2.2009; REsp 984.137/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.4.2009; AgRg no REsp 1090136/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.5.2009. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp 1084229/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 103, 105 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 112, INCISOS II E IV, E 108 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Federal Superior é firme em que "o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta (Precedentes: REsp n.o 216.318/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 07/11/2005; REsp n.o 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.o 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; AgRg no AG n.o 606.886/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 10/04/2005; e REsp n.o 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005)" (REsp no 758.270/RS, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 4/6/2007). 5. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no Ag 1306060/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 03/09/2010)
No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte e os demais tribunais pátrios.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VOTO VENCIDO DO RELATOR. 1. Se, no período em que não vigia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na ação anulatória do auto de lançamento, o Estado ajuizou a execução fiscal, o ajuizamento foi legítimo. Trata-se de obstáculo superveniente à concessão da tutela de urgência na anulatória, pois, a partir da execução, a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspensa após seguro o juízo. Por sua vez, a ação anulatória, ajuizada antes, passa a funcionar como embargos prévios. Precedentes. [...]”. (TJRS - agravo de Instrumento, No 70075357152, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Redator: Irineu Mariani, Julgado em: 20-06-2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. ARTIGO 38, CAPUT, DA LEF. ARTIGO 919, §1o, DO CPC. A propositura de ação anulatória, por si só, não suspende execução fiscal em curso, tampouco impede que o Fisco a ajuíze, ocorrendo restrição ao exercício do direito de cobrança apenas nos casos em que é deferida a suspensão da exigibilidade do crédito, diante depósito integral do seu valor, ou quando existentes fundamentos para a concessão de pedido de antecipação de tutela neste sentido, que não é o caso dos autos. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70074934936, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 26-10-2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA — IPTU — ANO DE 2005 — PRESCRIÇÃO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA — DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. A existência de causa interruptiva da prescrição, consistente em despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal, a exigir parte do imposto objeto de ação declaratória, afasta a possibilidade de se deferir, em antecipação da tutela, pedido de suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário. Recurso provido em parte”. (TJMT - N.U 0041650-25.2015.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)
Com efeito, uma vez que no caso dos autos os créditos fiscais já se encontram executados, tenho, por ora, que somente seria possível a suspensão da exigibilidade e do executivo fiscal, mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do Código Tributário Nacional.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o deposito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da exigibilidade da dívida questionada na ação originária.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato